Tribunal: STF
Processo: ARE 1545551
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO DESTOA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 712 DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que, (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente; (b) a existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto; (c) o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (d) ausência de desrespeito ao Tema 712 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão 



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, no qual a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170 kg de entorpecentes (maconha). 



    6.  Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    7. O entendimento do Tribunal de origem não destoou da tese fixada por esta CORTE no Tema 712 da Repercussão Geral: “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, X e XLVI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, VI; Lei 9.503/1997 (CTB), art. 311.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 13.08.2024; STF, ARE 1350858 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 10.03.2022; STF, HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.11.2014.